Tribunal: TJBA
Processo: 0528847-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528847-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA VIANA DE SOUZA SCHNEIBERG e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PIASSI SIQUARA, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, SIDNEY JOAO SILVA GAVAZZA, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -

PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS.
TEMA 936 DO STJ.

AUMENTOS RELATIVOS AO PCAC E AO RMNR. REAJUSTES DE CARÁTER NÃO GERAL DA CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE CUSTEIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. TEMA 736 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0528847-49.2014.8.05.0001
, tendo como Apelantes
IRACEMA VIANA DE SOUZA SCHNEIBERG e outros
e Apelados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator